Tribunal: TJBA
Processo: 8051401-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051401-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO. AUTORA QUE ADMITE O ATRASO DE 8 PARCELAS. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO SEM ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DEVIDA, AUSÊNCIA DE PEDIDO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO
EX OFFICIO
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VERBETE 381 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTE SIMILAR ENTRE AS MESMAS PARTES JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – A apelante afirma que ajuizou Ação de Consignação em Pagamento com pedido de tutela específica contra a Apelada, objetivando o depósito judicial de oito (08) parcelas vencidas. Diz que ofertou R$ 9.527,40, mas o Apelado recusou o pagamento e exigiu R$ 11.845,83, montante superior ao efetivamente devido.

II - Dos autos se verifica que a Autora firmou com o Réu contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo e admite o atraso no pagamento de 8 parcelas, totalizando R$ 9.527,40 (nove mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

III - Ao buscar pagar o valor originário de dívida vencida, a Autora não pode reputar como injusta a recusa, haja vista a incidência de encargos derivados da mora. Observe-se que o credor não pode ser obrigado a receber menos do que o pactuado, conforme artigo 313 do CC.

IV - A Apelante tenta impor unilateralmente um valor ao credor,
mas nem mesmo formulou pedido revisional ou elucidou a razão de considerar indevida a atualização da dívida vencida
.

Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8051401-78.2023.8.05.0001.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça